Tribunal: STF
Processo: ARE 1261191
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR - NULIDADE DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DAS PENAS - POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PROVAS SUFICIENTES DE SUA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INDEFERIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    - Não é possível acolher a preliminar de nulidade, por ausência de qualquer prejuízo causado à defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.
    - Negativa do apelante em juízo, que não se sustenta diante do conjunto probatório. Depoimento de policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante delito. Validade dos depoimentos policiais desde que não Infirmados por outros elementos de prova. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida.
    - Possível a redução das reprimendas aplicadas quando se constata terem sido estas fixadas de forma desproporcional.
    -Não há falar em restituição do bem apreendido, uma vez que não comprovada a sua origem lícita. 
    - Uma vez que não comprovada a hipossuficiência financeira dos apelantes e estando eles assistidos por advogado particular, incabível a isenção das custas processuais.
    - Recurso parcialmente provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, LV, LVII e XLVI, da CF. Sustenta que:
          (i) “o prejuízo à Defesa e ao Recorrente é claro e manifesto, vez que foi tolhido ao Defendente o direito Processual e Constitucional de produzir prova fundamental a sua defesa”; 
          (ii) “como bem destaca o art. 59 do Código Penal, as circunstâncias judiciais do Embargante, na 1ª fase de dosimetria, foram sopesadas de maneira injusta, uma vez que a pena base fora aplicada muito acima do mínimo sem a devida e necessária fundamentação”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    O STF também já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Nessa linha, veja-se o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso. 
    No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    O apelante, em suas razões recursais, ofertada às if. 196-217, requereu, preliminarmente, a nulidade do feito por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, alegando que não fora apreciado pelo d. Magistrado de primeiro grau o seu requerimento de f. 45, reiterado à f 60v. (…).
    […]
    Todavia, verifica-se que o d. Magistrado em sentença, explicitou os motivos de seu não deferimento ao fundamentar que não se encontra obrigado a conceder todos os pedidos que lhe são solicitados (…).
    […]
    Nesse sentido, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao mencionar que ao Juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide, não estando obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes. 
    […]
    Por outro lado, importante ressaltar que a informação pleiteada pela d. defesa, qual seja, quanto a denúncias ou investigação em curso relacionadas ao envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, pode ser facilmente vislumbrada pelas Informações de Registros Policiais (Folha de Antecedentes Criminais - FAC) de ff. 28-33, em que constam todos os registros policiais em andamento, inclusive com as informações deste procedimento(f.30), ou seja, atualizadíssima. 
    Por fim, registre-se que a jurisprudência tem entendido ser essencial à alegação de nulidade, a demonstração do prejuízo sofrido, a teor do art. 563, do Código de Processo Penal, não tendo, no entanto, a d. defesa declinado qual o prejuízo por ela suportado, já que ao longo da ação penal se defendeu normalmente da acusação que lhe fora feita. Diante disso, rejeita-se a preliminar. 
    […]
    (…) diante do contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, da grande quantidade de droga, da importância em dinheiro arrecadada, da prova testemunhal produzida, e além de o recorrente ser conhecido como traficante de drogas, não há falar em insuficiência de provas. 
    Destarte, de rigor a manutenção da condenação imposta pelo juízo primevo, sendo descabida a tese absolutória. 
    […].”
    Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief- compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). 
    Por fim, a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator